Tribunal: TJSP
Processo: 1005378-32.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A autora demonstrou ter sido aluna do curso de enfermagem ministrado pela apelada, bem como ter solicitado transferência para outro "campus" da mesma instituição de ensino - Em seguida, passou a receber cobranças referentes ao inadimplemento das mensalidades devidas enquanto ainda era aluna do "campus"

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A autora demonstrou ter sido aluna do curso de enfermagem ministrado pela apelada, bem como ter solicitado transferência para outro "campus" da mesma instituição de ensino - Em seguida, passou a receber cobranças referentes ao inadimplemento das mensalidades devidas enquanto ainda era aluna do "campus" anterior - Autora beneficiária do financiamento estudantil oferecido pela apelada denominado PEP (Parcelamento Estudantil Privado) - A cláusula contratual na qual a ré fundamenta a cobrança antecipada do financiamento fala em transferência de instituição de ensino superior, no entanto, a recorrente pediu transferência tão somente do "campus", permanecendo na mesma rede de instituições de ensino da ré - Evidente a abusividade do cancelamento do financiamento estudantil a ela oferecido, bem como a cobrança do saldo remanescente, cujo não pagamento levou a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito - Indevida, porém, a indenização por danos morais pleiteada, porquanto, a autora ostenta outra menção de dívida não honrada em seu nome, anterior ao apontamento perpetrado pela ré - Inteligência da Súmula 385 do STJ - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito apontado pela ré em seu nome referente às cobranças em duplicidade - Reconhecida a sucumbência recíproca, e fixada verba honorária em R$ 2.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da apelante e 50% ao patrono da recorrida, observado o deferimento da justiça gratuita à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005378-32.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROSILDA
NUNES MOTA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005378-32.2018.8.26.0084 -Voto no 21551 – Campinas - ROL
2
Voto no 21.551
Apelação no 1005378-32.2018.8.26.0084
Apelante: Rosilda Nunes Mota Rosa
Apelada: Anhanguera Educacional Ltda.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A
autora demonstrou ter sido aluna do curso de enfermagem
ministrado pela apelada, bem como ter solicitado transferência
para outro “campus” da mesma instituição de ensino - Em seguida,
passou a receber cobranças referentes ao inadimplemento das
mensalidades devidas enquanto ainda era aluna do “campus”
anterior - Autora beneficiária do financiamento estudantil
oferecido pela apelada denominado PEP (Parcelamento Estudantil
Privado) - A cláusula contratual na qual a ré fundamenta a
cobrança antecipada do financiamento fala em transferência de
instituição de ensino superior, no entanto, a recorrente pediu
transferência tão somente do “campus”, permanecendo na mesma
rede de instituições de ensino da ré - Evidente a abusividade do
cancelamento do financiamento estudantil a ela oferecido, bem
como a cobrança do saldo remanescente, cujo não pagamento
levou a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito -
Indevida, porém, a indenização por danos morais pleiteada,
porquanto, a autora ostenta outra menção de dívida não honrada
em seu nome, anterior ao apontamento perpetrado pela ré -
Inteligência da Súmula 385 do STJ - Sentença de improcedência
reformada em parte - Recurso parcialmente provido para declarar
a inexigibilidade do débito apontado pela ré em seu nome
referente às cobranças em duplicidade - Reconhecida a
sucumbência recíproca, e fixada verba honorária em R$ 2.000,00,
sendo 50% devidos ao patrono da apelante e 50% ao patrono da
recorrida, observado o deferimento da justiça gratuita à autora.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 280/282 cumpre
acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais foi julgado improcedente, condenada a apelante no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou a demandante (fls. 285/289) alegando, em síntese,
que teria sido aluna do curso de enfermagem ministrado pela apelada. Teria solicitado
transferência para outro “campus” da mesma instituição. Contudo, teria se surpreendido
com a cobrança em duplicidade das mensalidades indicadas na inicial. Aduziu que não
teria sido informada que em caso de transferência de “campus” perderia o financiamento
estudantil denominado PEP - Parcelamento Estudantil Privado, oferecido pela ré aos
alunos. Pugnou pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 293/298) alegou a apelada que o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005378-32.2018.8.26.0084 -Voto no 21551 – Campinas - ROL
3
que deu origem à inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito seria
referente ao financiamento denominado PEP. O contrato de financiamento firmado entre as
partes seria expresso ao mencionar que a transferência de instituição de ensino ensejaria o
vencimento antecipado do saldo remanescente do PEP. Logo, o apelo deveria ser
desprovido.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
A autora demonstrou ter sido aluna do curso de enfermagem
ministrado pela apelada, sendo certo que, durante o curso solicitou transferência para outro
“campus” da mesma instituição de ensino.
Em seguida, passou a receber cobranças referentes ao
inadimplemento das mensalidades como se ainda fosse aluna do “campus” anterior.
Note-se que a aluna estava adimplente com as mensalidades
devidas. Contudo, recebeu cobrança em duplicidade, como se fosse aluna de dois “campi”,
no mesmo curso.
A ré, por sua vez, alega que as cobranças seriam decorrentes
da aplicação da cláusula 5a do contrato de financiamento denominado PEP - Parcelamento
Estudantil Privado, a qual dispõe:
“Cláusula 5 - Caso o ALUNO desista formalmente de suas
atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do
Curso em razão de (a) cancelamento da matrícula; (b) não
renovação da matrícula para o semestre letivo subsequente;
(c) transferência para outra IES ou (d) trancamento de
matrícula,
ficará
automaticamente
vencido
o
saldo
remanescente, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias a
IES, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais os valores devidos em razão do serviço
educacional prestado pela IES ao ALUNO, considerando-se o
valor da mensalidade escolar descrita no Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais” (fls. 263 - g.n.).
Note-se que a cláusula fala em transferência de instituição de
ensino superior. No entanto, a recorrente pediu transferência tão somente do “campus”,
permanecendo na mesma rede de instituições de ensino.
Logo,
evidente
a
abusividade
do
cancelamento
do
financiamento estudantil a ela oferecido, bem como a cobrança do saldo remanescente,
cujo não pagamento levou a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
Todavia, não é devida indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005378-32.2018.8.26.0084 -Voto no 21551 – Campinas - ROL
4
porquanto, a autora ostenta outra menção de dívida em seu nome, anterior à inserida pela ré
(fls. 38/39).
Nesse sentido é o teor da Súmula 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Vale dizer que, não foi demonstrada a inexigibilidade do
outro débito nem mesmo a discussão judicial sobre ele.
Desta forma, é de rigor o parcial provimento do apelo tão
somente para declarar a inexigibilidade do débito apontado em nome da recorrente.
Quanto aos honorários, a sucumbência das partes foi
recíproca. A autora foi vencedora no pedido de declaração de inexigibilidade do débito e
vencida no de indenização por danos morais.
Desta forma, tendo em vista o disposto no art. 85, § 14o do
NCPC, o qual veda a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, fixa-se
a verba em R$ 2.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da autora e 50% ao patrono da ré,
já observada a atuação na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para declarar a inexigibilidade do débito apontado pela ré em seu nome, referente
a cobrança em duplicidade das mensalidades. Reconhece-se a sucumbência recíproca, e
fixa-se a verba honorária em R$ 2.000,00, sendo 50% devidos ao patrono da apelante e
50% ao patrono da recorrida, observado o deferimento da justiça gratuita à autora.
MENDES PEREIRA
Relator